Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-45.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA POR PROVA JUDICIAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, § 1o, do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei n.11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação da vítima em juízo, desacompanhada de outros elementos corroborativos, impõe a absolvição por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de lesão corporal configura-se pela ofensa à integridade física comprovada por laudo pericial, sendo suficiente a demonstração da agressão e do nexo com as lesões constatadas.
4. O laudo pericial atesta lesões contusas compatíveis com a narrativa apresentada pela vítima na fase policial, notadamente quanto ao puxão de cabelo e impacto da cabeça contra o volante, além de equimoses na coxa e na mão direita.
4. Os depoimentos judiciais dos policiais confirmam que a vítima compareceu à delegacia nervosa, abalada e lúcida, relatando de forma coerente agressões e ameaça de morte, sem indícios de surto psiquiátrico.
5. O delito de ameaça é formal e se consuma com a prolação de palavras idôneas a causar temor, sendo desnecessária a prova de efetivo medo da vítima ou de intenção de concretizar o mal prometido.
6. A condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em provas judiciais e técnicas que corroboram a versão extrajudicial, em conformidade com o art. 155 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, § 3o, 44, 66, 69, 77, 129, § 13, e 147, § 1o; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Súmulas 231 e 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.651.461/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; TJDFT, Acórdão 1998637, 0706359-95.2024.8.07.0006, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025, DJe 31.05.2025.